Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-63.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-63.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EURIDES GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID MORAES DE SOUZA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

E
menta
:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485, III, do CPC. Alegado abandono da causa. Ausência de intimação pessoal do autor. Inexistência de requerimento do réu. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. A
pelação interpost
a
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa. O apelante sustenta que não foi pessoalmente intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) saber se é válida a sentença que extingue o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal; e

(ii) saber se é possível a extinção por abandono da causa sem requerimento da parte ré, em violação à Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a observância do art. 485, § 1º, do CPC, que determina a intimação pessoal do autor. No caso, houve apenas intimação do advogado, o que não supre a exigência legal.

4. Ademais, a extinção do feito sem requerimento da parte ré viola a Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção ao pedido do réu.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal e da necessidade de provocação da parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção com base no art. 485, III, do CPC pressupõe requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PRO
VIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.